Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão e a contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o recurso se fundamenta na alegação de impossibilidade de cumulação de GMOV e auxílio transporte, no fato que o acórdão contrariaria entendimento existente nas turmas recursais e na suposta impossibilidade de a parte embargada receber Gratificação de Movimentação, porque reside fora do Distrito Federal.
3. Primeiramente, destaca-se, não foi apontada nenhuma omissão do acórdão, que tratou da tese apresentada em sede recursal, apenas, pelo próprio embargante, da impossibilidade de cumulação da Gratificação de Movimentação (GMOV), com o auxílio-transporte.
4. Em segundo lugar, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. A questão foi resolvida de forma lógica e sistêmica, com aplicação da legislação tratada nos autos e do recente precedente qualificado, resultante do julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 18 – TJDFT, sobre a natureza jurídica da gratificação GMOV.
5. Por fim, observa-se que a presente ação não estava discutindo a GMOV, ou o seu recebimento – cuja inclusão na discussão, frisa-se, foi proveniente do recurso interposto –, mas sim, pretensão direcionada ao recebimento de auxílio-transporte e verbas correlatas.
6. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.